Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA - CPF: 574.251.322-49 (AGRAVADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. E. V. D. O. - CPF: 051.227.141-00 (AGRAVADO), DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA - CPF: 574.251.322-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003097-71.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NOVA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A intimação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp para fins de audiência de instrução e julgamento não substitui a intimação pessoal ou por carta precatória, especialmente quando a parte reside em outra comarca.

A falta de intimação, em tempo hábil, para audiência de instrução e julgamento gera evidente prejuízo ao autor, que não pôde produzir a prova oral requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003097-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Maxuel Martins De Oliveira

AGRAVADO:
T. E. V. D. O. (Representado por Debora Virginia Borges De Vilhena)

PROCESSO ORIGEM:
1002554-13.2021.8.11.0020

1a Vara de alto Araguaia

RELATÓRIO

Agravo interposto por Maxuel Martins De Oliveira contra decisão que, na Ação de Alimentos no 1002554-13.2021.8.11.0020, movida por T.E.V.D.O., representado por Debora Virginia Borges de Vilhena em face do agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão de preclusão da produção de prova oral, em razão do não comparecimento do réu e de seu advogado na audiência de instrução.

Suscita o agravante, em síntese, que a citação/intimação realizada via telefone pelo oficial de justiça é nula, porquanto, além do elevado prejuízo suportado pelo demandado, ausente previsão legal de intimação por WhatsApp.

Afirma que o mandado de intimação do requerido para comparecimento a audiência deve ser realizada de forma pessoal, ainda que seu advogado tenha sido previamente intimado. Como os parâmetros legais não foram obedecidos e como o prazo de 20 dias de antecedência para comparecimento a audiência também não foi observado, é caso de nulidade da decisão.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 217212187).

Sem Contraminuta
(Id. 222197667 - Certidão).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 221923654).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003097-71.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maxuel Martins de Oliveira em face de decisão que, nos autos da Ação de Alimentos no 1002554-13.2021, movida por sua filha, representada pela genitora, Débora Virgínia Borges de Vilhena, declarou a preclusão da produção de prova oral, em razão da ausência do réu e de seu advogado na audiência de instrução.

O agravante alega que a intimação para a audiência, realizada via WhatsApp, é nula, pois não há previsão legal e o contato ocorreu em prazo exíguo. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a decisão agravada.

O agravante alega que não foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o que culminou na preclusão da produção de prova oral.

Em análise aos autos, verifica-se que a intimação se deu por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Ocorre que, apesar de a intimação por meio eletrônico ser aceita em algumas situações, no presente caso, entende-se que ela não foi suficiente para garantir o direito de defesa do agravante.

A intimação por WhatsApp, embora prevista em algumas normas para atos processuais específicos, não substitui a intimação pessoal ou por carta precatória quando se trata de audiência de instrução e julgamento, especialmente quando a parte reside em outra comarca.

No caso em questão, a intimação por WhatsApp não garantiu a certeza de que o agravante tomou ciência da data da audiência em tempo hábil para se preparar e comparecer, o que resultou em sua ausência e na preclusão da produção de prova oral.

Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA DEPOENTE - EXEGESE DO ART. 343, 1o DO CPC - PREJUÍZO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - NULIDADE DO PROCESSO QUE SE IMPÕE DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO - APELO CONHECIDO E PROVIDO. - A intimação das partes para a audiência de instrução na qual serão tomados os seus depoimentos pessoais deverá ser realizada pessoalmente, de acordo com o que dispõe o art. 343, 1o do CPC. -
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal das partes para comparecerem à audiência de instrução em que seriam tomados os seus depoimentos pessoais. -
Nulidade do processo que se impõe desde a audiência de instrução. - Recurso conhecido e provido. (TJ-SE - AC: 2009213113 SE, Relator: DES. OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2010, 2a.CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o.
A falta de intimação, em tempo hábil, para audiência de instrução e julgamento gera evidente prejuízo ao autor, que não pôde produzir a prova oral requerida
. Em face da ausência de oportunidade para participação na instrução probatória, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10000200655447001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a decisão que declarou a preclusão da produção de prova oral e determinar que seja realizada nova intimação do agravante para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, por carta precatória, com a antecedência mínima prevista em lei

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024